Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    EUZENI ALVES DE SOUZA, já qualificada nos presentes autos, requereu a flexibilização das medidas cautelares a ela impostas, com a retirada da tornozeleira eletrônica para que seja submetida a tratamento e exame de ressonância magnética de crânio, marcada para o dia 16/2/2024, às 9h (petição STF nº 11.705/2024). 



    O pedido é instruído com comprovante de marcação do exame.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a um exame que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de EUZENI ALVES DE SOUZA, CPF nº 060.711.706-05, durante período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, 16/2/2024. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Belo Horizonte/MG, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    INTIME-SE a requerente, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente